Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700670-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VALIDADE DECLARADA PELO E. STF. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO CENTRALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre o estado de origem do produto ou serviço e o estado de destino. 2. Conforme previsto no Artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, com redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS,o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 3. No caso, o Distrito Federal editou a Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a Lei Complementar n.o 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, lei esta que foi devidamente ratificada pelo julgamento do Tema n.o 1093/STF, não havendo que se falar em publicação de nova lei. 4. Conforme precedentes desta e. Corte de Justiça, “A exigibilidade do Difal não é condicionada à existência de portal eletrônico nacional que centralize os procedimentos de apuração e arrecadação, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto” (Acórdão n.o 1887164). 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 97, caput, do Código Tributário Nacional, ao argumento de necessidade de instituição de tributo por lei para viabilizar a cobrança do imposto interestadual. Verbera que deve ser afastado o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS; b) artigo 24-A, §§ 2o e 4o, da LC 190/2022, asseverando que a norma jurídica vigente pela qual o legislador complementar impôs aos Estados e Distrito Federal a criação de portal que, além de conter todas as informações relativas ao tributo, deve disponibilizar ferramenta que permita, de forma centralizada, a apuração do imposto e a emissão de guias para seu recolhimento em todo o território nacional, sob pena de ineficácia da cobrança do tributo na ausência do preenchimento desses requisitos legais; c) artigo 927, incisos I e III, do CPC, por entender que deve haver aplicação uniforme da jurisprudência dos Tribunais Superiores; d) artigo 4o do Ato COTEPE/ICMS 14/22, afirmando que deve ser determinada a ferramenta de apuração e emissão de guias do Portal respeitem a periodicidade da apuração do tributo que está disposta na legislação de cada unidade federada; e) artigo 1o da LC 199/2023, com vistas à diminuição dos custos de cumprimento das obrigações tributárias, determinando a emissão unificada de documentos fiscais eletrônicos; e f) artigo 151, inciso II, do CTN e enunciado 112, da Súmula do STJ, porque deve ser garantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito judicial do montante integral pelo contribuinte. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, sob a afirmação de que todo e qualquer ato administrativo deve estar estritamente vinculado à lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal ou em evidente contrariedade ao texto de lei por mera conveniência. Defende que deve haver prévia edição de lei complementar de normas gerais relativas ao ICMS para que os Estados e Distrito Federal possam instituir a respectiva cobrança em lei local, sobretudo à luz do julgamento do Tema 1093/STF e da ADI 5469; b) artigo 150, inciso I, articulando que deveria ter sido considerada a legalidade tributária, que veda a cobrança de tributo sem prévia lei que institua a sua cobrança; c) artigos 1o, caput, em observância ao Estado Democrático de Direito. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 97, caput, do CTN, 24-A, §§ 2o e 4o, da LC 190/2022, e 1o da LC 199/2023. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027